Tribunal: TJDFT
Processo: 0728708-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica, com imposição de pena privativa de liberdade fixada em 01 (um) mês de detenção, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A defesa pleiteia a improcedência ou a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o valor arbitrado não pode gerar enriquecimento indevido da vítima, devendo, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, se o montante de se revela excessivo diante das circunstâncias do caso, a redução é adequada.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 983; TJDFT, Acórdão 1685734, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 30.03.2023.